Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pessoa natural aposentada. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Comprovação da hipossuficiência. Reforma da decisão de indeferimento.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa física aposentada contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos. A recorrente sustenta que sua condição econômica é incompatível com o custeio das despesas processuais, e apresenta documentação comprobatória, como declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda.
II. Questão em Discussão: A controvérsia central reside em determinar se a parte agravante logrou demonstrar situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir: Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem condição econômica incompatível com o benefício pleiteado. No caso concreto, os documentos apresentados indicam que a agravante aufere rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos, circunstância que a enquadra no critério de hipossuficiência econômica previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Configurada a plausibilidade do direito invocado e a necessidade da suspensão da exigibilidade das custas processuais.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido. Reformada a decisão de primeiro grau para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.